Tribunal: TCU
Processo: 044.026/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.026/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alanna Costa Dutra (XXX.326.675-XX); Aloísio Antonio Santos de Jesus (XXX.594.195-XX); Carla Galvão Pereira Arantes (XXX.923.305-XX); Leandro Coelho Correa Rosado (XXX.283.416-XX); Marcelo Andres Umsza Guez (XXX.507.178-XX); Marcos Borges Ribeiro (XXX.139.195-XX); Marizete Pinheiro de Oliveira (XXX.891.565-XX); Michelle Santana Guimarães Veras (XXX.136.305-XX); Patrícia Valim (XXX.340.898-XX); Taís Barbosa Souza (XXX.703.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.